Tribunal: TJMT
Processo: 0052383-24.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0052383-24.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISNILSON DEIVSON DO CARMO TAVARES - CPF: 024.120.731-20 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – MILITAR – COBERTURA SECURITÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A INCONGRUÊNCIA DO LAUDO PERICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do artigo 477 do CPC, as partes têm o direito de contraditar o laudo produzido pelo
expert
, refutar suas conclusões e requerer esclarecimentos, sob pena de configurar-se prejuízo com o cerceamento de defesa.

No caso dos autos, embora o perito tenha respondido os quesitos complementares, não houve conclusão acerca da incapacidade permanente do autor em razão do acidente sofrido, fazendo-se necessária maior instrução quanto ao ponto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0052383-24.2015.8.11.0041

APELANTE: FRANCISNILSON DEIVSON DO CARMO TAVARES

APELADO (S): BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. E MAPFRE VIDA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCISNILSON DEIVSON DO CARMO TAVARES
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária nº. 0052383-24.2015.8.11.0041, ajuizada em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa, por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

O apelante, em suas razões recursais, inicialmente suscita a preliminar de cerceamento de defesa, sob a justificativa de que o feito foi julgado sem deferir seu pedido de perícia complementar, causou prejuízo à parte interessada.

No mérito, sustenta que de acordo com o laudo pericial colacionado aos autos há inequívoco nexo causal entre o acidente narrado e as sequelas apuradas no segurado.

Além disso, expõe que o profissional médico deixou claro que o ora apelante sofre de sequelas advindas do trauma sofrido, ensejando em incapacidade para a profissão habitual.

No entanto, noticia que o laudo pericial está equivocado ao discorrer que não há limitação para o labor habitual, apesar de constatadas todas as lesões destacadas. Logo, defende que se encontra totalmente incapacitado para o labor habitual de militar, o que justifica a indenização pretendida através da demanda.

Pede, então, pelo provimento deste apelo, com a reforma integral da sentença de primeiro, invertendo-se, via de consequência, o ônus da sucumbência (Id 111158455).

As contrarrazões foram ofertadas, em que as recorridas rebatem a preliminar arguida, justificando, para tanto, que não há o que se falar em cerceamento ao direito de defesa ou falha na perícia realizada, uma vez que a decisão observou corretamente os termos do laudo pericial apresentado, que analisou perfeitamente as condições de saúde atuais da parte recorrente, constatando, ao final, que o mesmo não apresenta invalidez permanente.

Quanto aos argumentos meritórios, afiança que o seguro é coberto quando há incapacidade total ou parcial permanente, no entanto, o apelante não comprovou os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), mormente no que se refere à suposta invalidez permanente capaz de acionar quaisquer das coberturas, de modo que escorreita a sentença impugnada.

Alternativamente, explana que acaso concedida à indenização, esta deve ser calculada respeitando os termos do contrato celebrado e em conformidade com a tabela para o cálculo da cobertura de invalidez por acidente, instituída pela Susep – Superintendência de Seguros Privados (Id 111608962).

O recorrente é beneficiário da justiça gratuita, sendo, pois, dispensado do recolhimento do preparo.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Impõe salientar, de início, que a questão dos autos diz respeito à verificação acerca do direito do autor em receber o valor previsto na apólice do seguro contratado com a requerida, em razão da invalidez descrita na inicial.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, pertinente analisar a preliminar suscitada pelo autor-recorrente, qual seja, a ocorrência de
cerceamento de defesa
, por entender que havia necessidade de realizar nova perícia para esclarecer os principais pontos controvertidos daquela já realizada.

Consta dos documentos que instruem a exordial que o autor trabalhava como militar e nesta condição sofreu uma queda dentro de um bueiro aberto em
10/02/2015
, que culminou na lesão de ambos os membros inferiores, cujo acidente ocorreu durante a vigência da apólice contratada.

Diante disso, o autor foi licenciado em
14/08/2015
para a atividade de miliar, consoante certificado de reservista colacionado nos autos (Id 111158015 - Pág. 14/15).

No caso, infere-se do laudo pericial realizado pelo
expert
nomeado pelo juízo, Dr. Flavio Riberio de Melo, Perito Oficial Médico Legista – Especialista em Medicina Legal e Perícia Médica, que este
aparentemente
atestou a ocorrência do
dano corporal temporário
(Id 111158024 – Pág. 43 a 53).

Em contrapartida, na inicial o apelante trouxe o atestado médico, subscrito pelo Dr. Reinaldo Prestes Neto – Ortopedista, que atestou a existência de sequelas permanentes (Id 111158015 – Pág. 27).

O autor, ao impugnar o laudo apresentado pelo juízo, ressaltou que a ausência de incapacidade atestada é contraditória, indagando, na oportunidade, “
como é possível que as lesões do requerente sejam temporárias se o mesmo se lesionou há 5 anos atrás, realizou inúmeros tratamentos médicos e até hoje ainda possui as lesões
” (sic), ainda descreveu que “
possui lesões em ambos os membros inferiores, não está mais apto para corridas, marchas, pistas de obstáculos e outras atividades que o Teste Físico Militar exige
” (sic), formalizando ao final dois quesitos (Id 111158032 – Pág. 1 a 7).

Consequentemente, o perito foi intimado para responder os
requisitos complementares
, cujo teor das respostas, transcrevo,
in litteris
:

1)

As lesões experimentadas pelo requerente em ambos os membros inferiores são passíveis de reversão, isto é, o requerente voltará a desfrutar do status físico anterior a 2015, momento que sofreu suas lesões?

Resposta
:
Autor não apresenta limitações físicas demonstráveis no atual momento. A incapacidade foi temporária. Alterações degenerativas descritas em ressonância magnética de ambos os joelhos em 2015 são dados de exame complementar que não representam clinicamente redução funcional definitiva ou invalidez permanente que impeça suas atividades de vida diária ou laborativa
.

2) Com as lesões que experimenta o requerente continua sendo capaz de realizar atividades típicas de Militares das Forças Armadas, isto é, não apresenta nem um mínimo de limitação para corridas, escaladas e missões em razão das suas lesões?

Resposta
: Autor não apresentou relatórios médicos descrevendo inaptidão em teste físico militar nos autos e não apresentou dados fundamentais do seu trabalho como tempo, intensidade, frequência, tipo e exigências de suas atividades.

Não apresentou reduções funcionais ao exame físico pericial. Desta maneira,
não é possível para a presente perícia médica,
diante da ausência de elementos técnicos de convicção,
afirmar que o periciado apresente invalidez permanente ou incapacidade para o serviço militar em decorrência de acidente
.”
(Grifos nossos)

Pelo que se depreende da resposta ao quesito complementar nº. 2, há dúvidas acerca da propalada ocorrência de invalidez permanente ou mesmo se do acidente noticiado há mera incapacidade para as funções militares, sendo, pois, de suma importância tal distinção, justamente para se viabilizar ou não a indenização pretendida.

Nesse sentido, indispensável para o deslinde do feito a realização de
nova perícia médica
, pois comprovado nos autos que a parte apelante sofreu a lesão de ambos os membros inferiores decorrente de queda em bueiro aberto na data de
10/02/2015
, tanto que regularmente licenciado das funções militares até então desempenhadas, entretanto, pelo que consta dos autos, não é possível mensurar a ocorrência ou não da incapacidade permanente, que se caracteriza pela perda ou redução da funcionalidade de um membro ou órgão, quando após a alta médica definitiva resta comprovada a impossibilidade de recuperação ou reabilitação dos mesmos.

Assim, da análise do contexto fático probatório, verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
de fato procedeu ao julgamento prematuro da causa, cerceando o direito de defesa da parte apelante, tendo em vista ser imprescindível a realização de nova perícia médica judicial, de modo que a sentença merece ser anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para melhor instruí-lo.

A propósito, guardadas as proporções, trago à colação julgados análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO
–
LAUDO PERICIAL NÃO CONCLUSIVO
– IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR A EXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE E DEFINITIVA TENDO EM VISTA RECENTE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A LESÃO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERICIA JUDICIAL APÓS 6 MESES CONTADOS DA DATA DA ÚLTIMA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA – IMPRESCINDÍVEL NOVO EXAME PERICIAL PARA O DESLINDE DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Tendo a parte autora comprovado a lesão em tornozelo esquerdo e as diversas intervenções cirúrgicas para recuperação por meio dos documentos que instruíram a inicial, torna-se imprescindível a realização de nova perícia após a alta médica definitiva, para que seja possível avaliar a existência de invalidez apta a ensejar a condenação da seguradora ao pagamento da apólice de seguro
.”
(TJ-MT 10059861920178110040 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA
– PRESCRIÇÃO ÂNUA – ART. 206, §1º, II, "b" DO CC – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SUSPENSÃO DO PRAZO ENTRE O REQUERIMENTO E A DATA DO CONHECIMENTO DA RECUSA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – AÇÃO AJUIZADA EM UM ANO – PRECEDENTE DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA –
CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA – EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA APURAR A EXTENSÃO DA INCAPACIDADE – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional para o segurado ajuizar Ação contra a seguradora buscando indenização por invalidez, garantida em seguro de vida, é de 01 ano a contar do dia em que teve ciência inequívoca de sua incapacidade, o que se dá com o laudo médico que a confirma (REsp N. 1.388.030/MG). No entanto, o pedido administrativo suspende a prescrição até que o segurado tome conhecimento da decisão (Súmula 229 do STJ).

E quando o ingresso judicial ocorre dentro do período de 01 ano não se opera a prescrição.

É necessária a perícia médica requerida a fim de constatar e quantificar a extensão da invalidez por doença para a devida indenização, sob pena de cerceamento de defesa
.”
(N.U 0000206-51.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando retorno dos autos à origem para a regular instrução do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022